Tribunal: TJDFT
Processo: 0716216-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO. TORTURA. TENTATIVA DE SEQUESTRO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS DAS CONDUTAS DELITIVAS. TESTEMUNHO DA VÍTIMA CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pelo crime de perseguição (art. 147-A, § 1o, incisos I e II, do Código Penal) e o absolveu das imputações de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o, do Código Penal), tortura (art. 1o, inciso II, § 4o, inciso III, da Lei 9.455/97) e tentativa de sequestro e cárcere privado qualificado (art. 148, § 2o c/c art. 14, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os elementos probatórios são suficientes para condenar o réu pelos crimes de sequestro, cárcere privado qualificado, tortura e tentativa de sequestro; e, (ii) avaliar se as absolvições com base no princípio do in dubio pro reo devem ser mantidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a sentença recorrida analisou o conjunto probatório e apontou que os relatos da vítima apresentam contradições relevantes entre as declarações na fase policial e judicial, mantem-se a absolvição.

4. O crime de sequestro e cárcere privado qualificado exige prova inequívoca de privação da liberdade de forma não consentida, o que não foi demonstrado nos autos, especialmente diante das inconsistências no depoimento da vítima.

5. Para a caracterização da tortura, é necessário comprovar sofrimento intenso e perversidade do agente, elementos não suficientemente evidenciados no caso.

6. O crime de tentativa de sequestro pressupõe atos inequívocos de execução, não configurados na dinâmica apresentada em razão da ausência de intimidação concreta que restringisse efetivamente a liberdade da vítima.

7. Havendo dúvida razoável sobre a materialidade e a autoria dos crimes, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, que favorece a manutenção da absolvição.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CP, arts. 147, caput, 147-A, § 1o, incisos I e II, 148, § 2o, c/c art. 14, inciso II; Lei 9.455/97, art. 1o, inciso II, § 4o, inciso III; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1603783, 07033840820218070006, Rel. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/08/2022; TJDFT, Acórdão 1917750, 0716733-13.2023.8.07.0005, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024.